Tribunal: TJDFT
Processo: 0719321-74.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO CONSUMIDOR DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE BAIXA NOS PROTESTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FUNÇÃO PEDAGÓGICO-REPARADORA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida, na qual registra que locou imóvel no ano de 2013 até janeiro de 2014, quando a conta de água não foi transferida para o novo locatário. Acrescenta que em 2023, ao tentar realizar uma compra, foi surpreendida com o protesto de contas de água e a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Sustenta que compareceu junto à CAESB para solicitar o cancelamento das restrições, entretanto, até o mês de julho de 2025 ainda não havia sido dado baixa. 1.1. Diante disso, requereu a baixa definitiva das restrições e protestos em seu nome e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou os pedidos procedentes (Id. 81452774).
3. As razões recursais estão centradas nas seguintes alegações (Id. 81452777): (i) ausência de ilícito indenizável; (ii) redução do quantum indenizatório.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 81452783).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a configuração de danos morais e a proporcionalidade do quantum fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Conforme preceitua o §3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso em deslinde, conforme fatos e documentos comprobatórios colacionados aos autos, depreende-se que apesar da solicitação, em 2023, de alteração cadastral para constar o real consumidor dos serviços de abastecimento de água e esgoto e do pedido de baixa nos protestos (Id. 81451985, 81452006, 81452007, 81452008), no ano de 2025 ainda constavam os protestos do período em que a consumidora não mais residia no imóvel (Id. 81451986), o que demonstra a falha na prestação do serviço pela recorrente.
9. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 9.1. No caso em deslinde, ficou comprovado que as circunstâncias enfrentadas pela recorrida, em especial a negativação de seu nome por mais de dois anos após o pedido de regularização junto à recorrente, ultrapassaram meros aborrecimentos do cotidiano, configurando, portanto, dano que impõe à recorrente o dever de indenizar.
10. Com relação ao quantum fixado na sentença recorrida, em observância às circunstâncias do caso concreto, e à gravidade e extensão do dano, bem como à função pedagógico-reparadora da indenização extrapatrimonial, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional. 10.1. Outrossim, o valor da indenização deve ser fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se depreende do caso em exame.
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, que reconheceu a configuração de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO.
13. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.